Tribunal: TJDFT
Processo: 0722732-53.2019.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0722732-53.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO SOBREIRA MOREIRA, CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO, RAMILO SIMOES CORREA APELADO: PEDRO MOREIRA NEVES, CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO, RAMILO SIMOES CORREA, MARCELO SOBREIRA MOREIRA D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer, na forma do art. 178, inciso I, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora